Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600296-46.2020.6.16.0186
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 THIAGO DA SILVA DE JESUS PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 THIAGO DA SILVA DE JESUS PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
01/03/2021
Número: 0600296-46.2020.6.16.0186

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 03/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600296-46.2020.6.16.0186
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600296-46.2020.6.16.0186
que nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente
procedente o pedido contido na petição inicial para aplicar, nos termos do artigo 57-C, §2º, da Lei
Federal nº. 9.504/1997, multa no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) ao representado
Thiago de Jesus; por outro lado, julgou improcedente o pedido em relação ao representado
Alexandro Reginaldo Alves Mildemberger e, por fim, no exercício do Poder de Polícia, determinou-
se ao Facebook a retirada dos conteúdos expostos nas páginas do representado indicados na
petição inicial, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
por publicação. (Representação nº 0600296-46.2020.6.16.0186 proposta pela Coligação Muda,
Colombo, formada pelos partidos PSD, REPUBLICANOS, PSC, PSL, PV, AVANTE, SOLIDARIEDADE
e CIDADANIA contra Thiago De Jesus e Alexandro Reginaldo Alves Mildemberger, candidatos aos
cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, respectivamente, aduzindo, em síntese, que o primeiro
representado realizou propaganda eleitoral indevida, vez que impulsionou publicações no
Facebook irregularmente, sem constar a expressão "propaganda eleitoral" e o CNPJ da campanha.
Sustenta que as inúmeras condutas ilícitas podem ser encontradas e analisadas através da página
oficial do até então candidato a prefeito do município de Colombo, Thiago de Jesus. Anúncio
patrocinado realizado em 28/9/20: "Muito obrigado equipe da Auto Escola Guaratuba pelo apoio e
carinho. Muito obrigado por aderirem minha campanha...". Anúncio patrocinado realizado em
28/9/20: "Você que me apoia, você que acredita da mudança. Compartilhem esse vídeo, foi feito
com muito amor, vamos fazer viralizar!!Nossa luta será Davi contra Golias....". Anúncio patrocinado
realizado em 4/10/20: "Agora eu posso afirmar que o seu candidato a prefeito de Colombo tenho
caracter, sou honesto, tenho princípios, sou cristão. Muita Gente me apoia sabe por que? Porque
recebi propostas pra desistir da candidatura à prefeito....".) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 THIAGO DA SILVA DE JESUS PREFEITO
(RECORRENTE)
JHONATAN ROBERTO JORDAO (ADVOGADO)
THIAGO DA SILVA DE JESUS (RECORRENTE)
JHONATAN ROBERTO JORDAO (ADVOGADO)
MUDA COLOMBO 10-REPUBLICANOS / 17-PSL / 20-PSC /
43-PV / 55-PSD (RECORRIDO)
MARIA ADRIANA PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO)

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(TERCEIRO INTERESSADO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
JANAINA CASTRO FELIX NUNES (ADVOGADO)
RODRIGO RUF MARTINS (ADVOGADO)
RAMON ALBERTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
DENNYS MARCELO ANTONIALLI (ADVOGADO)
DANIELLE DE MARCO (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ASSISTENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
25458
466
23/02/2021 16:02 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.230

RECURSO ELEITORAL 0600296-46.2020.6.16.0186 – Colombo – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 THIAGO DA SILVA DE JESUS PREFEITO
- OAB/PR0076188
ADVOGADO: JHONATAN ROBERTO JORDAO
RECORRENTE: THIAGO DA SILVA DE JESUS
- OAB/PR0076188
ADVOGADO: JHONATAN ROBERTO JORDAO
RECORRIDO: MUDA COLOMBO 10-REPUBLICANOS / 17-PSL / 20-PSC / 43-PV / 55-PSD
- OAB/PR0025718
ADVOGADO: MARIA ADRIANA PEREIRA DE SOUZA
TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
- OAB/SP0346704
ADVOGADO: JESSICA LONGHI
- OAB/SP0307184
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA
- OAB/SP0310634
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS
- OAB/SP0316907
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE
- OAB/SP0317372
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES
- OAB/SP0266298
ADVOGADO: RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA
- OAB/SP0207391
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO
- OAB/SP0148263
ADVOGADO: JANAINA CASTRO FELIX NUNES
- OAB/SP0287688
ADVOGADO: RODRIGO RUF MARTINS
- OAB/SP0346049
ADVOGADO: RAMON ALBERTO DOS SANTOS
- OAB/SP0290459
ADVOGADO: DENNYS MARCELO ANTONIALLI
- OAB/SP0311005
ADVOGADO: DANIELLE DE MARCO
- OAB/SP0296727
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA
- OAB/SP238513
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS
- OAB/GO0039896A
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO
ASSISTENTE: CELSO DE FARIA MONTEIRO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
IMPULSIONAMENTO NA INTERNET. AUSÊNCIA DAS INFORMAÇÕES
EXIGIDAS PELO ART. 29, §5º, DA RES.-TSE Nº 23.610/2019. FALTA DE
INDICAÇÃO DO CNPJ DO CANDIDATO E DA EXPRESSÃO
PROPAGANDA
ELEITORAL
NO
RÓTULO.
IRREGULARIDADE
CONFIGURADA.
MULTA
EXACERBADA.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 29, §5º, da Res.-TSE nº 23.610/2019, em todo
impulsionamento de conteúdo deve conter, além da expressão
"Propaganda Eleitoral", o número de inscrição do responsável no
CNPJ ou no CPF, de forma clara e legível.
2. A expressão “Propaganda Eleitoral” deve ser veiculada
ostensivamente, rotulando a postagem.

3. A dosimetria para a aplicação da pena de multa deve levar em conta
todo o conjunto dos fatos e não a soma de uma multa para cada
postagem.
4. Recurso conhecido e em parte provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/02/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por THIAGO DA SILVA DE JESUS
em face de sentença proferida pela 186ª Zona Eleitoral de Colombo/PR, que julgou
parcialmente procedente a representação por propaganda eleitoral irregular,
condenando o recorrente ao pagamento de multa no valor de R$ 130.000,00. A
representação foi julgada improcedente em relação ao representado Alexandre
Reginaldo Alves Mildemberger.
Consta na inicial que o representado impulsionou publicações na rede
social Facebook irregularmente, uma vez que os impulsionamentos não foram
realizados pelo CNPJ da campanha, bem como não consta a informação de que se
trata de propaganda eleitoral.
Em suas razões recursais (ID 16801616) o recorrente sustenta que estava
devidamente identificado nas postagens, e que a lei exige que a propaganda eleitoral
seja acompanhada da informação de que está sendo impulsionada, e não de que se
trata de propaganda, pois o fato da imagem mostrar um candidato, um número e um
partido torna evidente que a postagem é uma propaganda eleitoral.
Ao final, requer o afastamento da multa imposta, ou sua redução para o
patamar mínimo legal.

O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer (ID 16801866) opinando pelo
conhecimento e total provimento do recurso.
Em contrarrazões (ID 17053366), a Coligação ‘Muda, Colombo’ pugnou
pela manutenção integral da sentença.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento do
recurso ante sua intempestividade, e alternativamente, pelo seu parcial provimento, tão
somente para reduzir o valor da sanção imposta ao patamar mínimo legal. (ID
20231616)
É o relatório.

Decido.

VOTO

Preliminar de intempestividade

A Procuradoria Regional Eleitoral em parecer exarado nestes autos,
pugnou pela intempestividade do presente recurso eleitoral visto a sentença ter sido
publicada no Mural Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná em data de 29
de outubro de 2020 e o presente recurso eleitoral protocolado apenas em 31 de outubro
de 2020, tendo em vista que o prazo recursal é de 1 (um) dia, em conformidade com o
contido no art. 22, caput da Resolução TSE nº 23.608/2019.
Diante dessa alegação a defesa veio aos autos e manifestou-se pela
tempestividade recursal considerando que o prazo definido no sistema eletrônico
processual – PJe teria sido a data de 01/11/2020, tendo sido, portanto, o recurso
protocolado antes do término de tal prazo.
No entanto compulsando os autos, verifiquei a existência de certidão de
indisponibilidade do sistema PJe (ID 16801666) dando conta da ocorrência de
intercorrência no funcionamento do sistema no período de 30/10/2020 às 23:47 e
31/10/2020 às 10:19hs. Assim, considerando o disposto no art. 11 da Resolução TSE
nº 23.417/2019, o prazo que se findaria em 30/10 foi prorrogado para o dia
subsequente, 31/10, data em que foi interposto o presente recurso, confira-se o que diz
a supracitada resolução:

Art. 11. Os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade de
quaisquer dos serviços referidos no art. 9º serão prorrogados para o dia útil
:
seguinte, quando
I – a indisponibilidade for superior a sessenta minutos, ininterruptos ou não, se
ocorrida entre seis horas e vinte e três horas; e
II – ocorrer indisponibilidade na última hora do prazo, independentemente da
sua duração.
§ 1º As indisponibilidades ocorridas entre zero hora e seis horas dos dias de
expediente forense e as ocorridas em feriados e finais de semana, a qualquer hora,
não produzirão o efeito referido no
, exceto no período eleitoral em que se
caput
observará o art. 48 desta resolução.
§ 2º Os prazos em curso fixados em hora ou minuto serão prorrogados até as doze
horas do dia seguinte àquele em que terminaria, no caso de indisponibilidade
ocorrida nos sessenta minutos anteriores a seu término.
§ 3º A prorrogação de que trata este artigo será feita automaticamente pelo sistema
PJe, sem necessidade de requerimento pelo interessado.
§ 4º As indisponibilidades ocorridas serão obrigatoriamente divulgadas nos sítios
dos tribunais eleitorais ou do Conselho Nacional de Justiça.
.
Grifei

Dessa forma, desnecessária a discussão acerca da validade ou não do
prazo anotado no PJe pelo servidor responsável, visto ter estado o sistema indisponível
e o prazo ter sido prorrogado.
Portanto, sendo o recurso tempestivo e presentes os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Mérito

No mérito, cinge-se a controvérsia à regularidade do impulsionamento
realizado pelo recorrente, na plataforma digital
, quanto à informação do
Facebook
número de inscrição do CNPJ ou do CPF do contratante, bem como quanto à
expressão “propaganda eleitoral”.
O art. 57-C da Lei nº 9.504/97, dispõe que:

Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de
forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e
candidatos e seus representantes.

Por sua vez o art. 29, §5º da Resolução TSE nº 23.610/2019, que
regulamenta o art. 57-C, determina que:

Art. 29
§5º Todo impulsionamento deverá conter,
, o número de
de forma clara e legível
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da
expressão "Propaganda Eleitoral".

Da leitura destes dispositivos, infere-se que o impulsionamento deve estar
, sendo
“identificado de forma inequívoca como tal”
“contratado exclusivamente por
, além de conter o CNPJ ou
partidos, coligações e candidatos e seus representantes”
CPF do responsável, bem como a expressão
.
“Propaganda Eleitoral”
No caso em apreço, a publicação por meio de impulsionamento é
incontroversa, eis que reconhecida pelo recorrente. Resta, portanto, a análise da
regularidade da postagem quanto à indicação do CNPJ/CPF do contratante e da
expressão
.
“Propaganda Eleitoral”
Desde 05/08/2020, o
passou a ofertar aos candidatos
Facebook
mecanismo específico para fins de publicidade eleitoral, podendo os anúncios serem
classificados pelo próprio usuário como “Propaganda Eleitoral”, com a utilização do
rótulo disponibilizado pelo operador do serviço
para esta espécie de
Facebook
propaganda.
Nas postagens com essa classificação, as informações relativas ao número
de CPF ou do CNPJ, que podem ser fornecidas pelo candidato, ficarão visíveis no topo
do respectivo anúncio ao tocar no ícone “i”, bem como na “Biblioteca de Anúncios”.
Tal ferramenta permite um prévio controle pela plataforma, bem como o
posterior escrutínio pela Justiça Eleitoral, vez que esses anúncios ficarão arquivados
por até 7 (sete) anos nos bancos de dados da rede social

Facebook
.
https://www.facebook.com/ads/archive
Além disso, também os usuários e os fiscais da lei podem exercer, em
tempo real, controle sobre a origem da propaganda eleitoral, quem a pagou, seu
alcance, público-alvo etc., atendendo assim à teleologia da legislação eleitoral, o que
não aconteceria se utilizados os
comuns patrocinados.
posts
Da análise das 26 postagens realizadas entre os dias 27 de setembro e 11
de outubro de 2020, tem-se que não foi utilizado o rótulo “Propaganda Eleitoral”, nem
constou o CNPJ do candidato recorrente nos detalhes dos anúncios:

https://www.facebook.com/ads/library/?id=1556641254535052

Assim, ausente na propaganda impulsionada pelo recorrente os requisitos
previstos no art. 29, §5º da Resolução TSE nº 23.610/2019, é de ser reconhecida a
irregularidade do impulsionamento, mostrando-se acertada a r. sentença, nesse
aspecto.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRELIMINAR DE
LITISPENDÊNCIA.
AFASTAMENTO.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
IMPULSIONAMENTO NA INTERNET. PRESENÇA DAS INFORMAÇÕES
EXIGIDAS PELO ART. 29, § 5º DA RES.-TSE Nº 23.610/19. REGULARIDADE DA
PROPAGANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
3. Nos termos do que determina o art. 29, § 5º da Res.-TSE nº 23.610/2019, todo
impulsionamento deve conter, além da expressão "Propaganda Eleitoral", o número
de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, de forma clara e
legível.
4. A expressão "Propaganda Eleitoral" exigida pelo art. 29, § 5º da Res.-TSE nº
23.610/2019 deve ser exibida de forma ostensiva, rotulando a propaganda.
5. Para o atendimento à regra do art. 29, § 5º da Res.-TSE 23.610/2019, não há
óbice de que a informação a respeito do número de inscrição do responsável pela
propaganda no CNPJ ou no CPF esteja disponível no topo de um anúncio, ao tocar
no ícone "i", bem como na Biblioteca de Anúncios do Facebook (“facebook ads
library”), na medida em que está garantida a fiscalização quanto à sua identidade.
6. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/PR – RE 0600720-11.2020.6.16.0147 - Relator: ROBERTO RIBAS
TAVARNARO, j. 20/11/2020, publicado em sessão)

Embora alegue que o art. 57-C da Lei nº 9.504/97 exige apenas que conste
a informação de que a publicação foi impulsionada e de que seja identificado quem
realizou a contratação, as disposições do art. 29, §5º, da Resolução TSE nº
23.610/2019 são perfeitamente aplicáveis, eis que as resoluções eleitorais se prestam a
regulamentar os dispositivos contidos na Lei das Eleições, para cada pleito, nos termos
do art. 105 da própria Lei nº 9.504/97. Assim não tem fundamento a alegação de que o
disposto na resolução não estaria respeitando os princípios da legalidade e da
anualidade. Muito embora a resolução tenha sido publicada a menos de um ano da
data do pleito, ela apenas e tão somente regulamentou o dispositivo legal, além da
própria lei eleitoral prever como prazo máximo para a publicação das resoluções 05 de
março do ano em que se realizam as eleições
.
[1]
Como visto acima o entendimento desta corte paranaense é no sentido de
ser plenamente cabível a exigência do cumprimento de todas as exigências constantes
na Resolução do TSE. Portanto incabível a tese de que seria desnecessária a
expressão “propaganda eleitoral” se o conteúdo é claramente de propaganda eleitoral.
Não cabe ao eleitor interpretar ser ou não determinada postagem uma propaganda
eleitoral para então verificar os demais requisitos, a fim de fiscalizar os candidatos, a
informação tem que estar objetivamente disponível. Apenas com essa transparência
objetiva é que se torna possível uma fiscalização efetiva por parte de toda a sociedade.

No que tange ao valor da multa arbitrada pelo Juízo
, R$ 130.000,00,
a quo
muito acima do mínimo legal estabelecido no artigo 29, §2º, da Resolução TSE nº
23.610/2019
, vislumbra-se que inexistem elementos que indiquem a necessidade de
[2]
tamanha exasperação, tornando-se desproporcional e desarrazoado o
fixado
quantum
em sentença. A imposição de tal monta, deu-se pela aplicação de uma multa para cada
postagem irregular, no entanto a dosimetria para a condenação em multa leva em conta
todo o conjunto dos fatos e não simplesmente a soma dele.
Assim, a imposição de multa no valor de R$ 10.000,00 mostra-se
adequada ao caso concreto, considerando que foram realizadas 26 (vinte e seis)
postagens sem os requisitos legais, e o período em que permaneceram ativas

hábil
bem como o fato de que o representado sequer foi eleito, revelando-se
também a desestimular a prática desta irregularidade.
Por todas as razões acima, o provimento parcial do recurso, apenas para a
redução da multa em patamar corresponde a R$ 10.000,00, é medida que se
impõe.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso eleitoral, reformando-se a sentença que julgou procedente a presente
demanda, tão somente para minorar a multa imposta, arbitrando-a em R$ 10.000,00.

É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

[1] Art. 105. Até o dia 5 de março do ano da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, atendendo ao caráter
regulamentar e sem restringir direitos ou estabelecer sanções distintas das previstas nesta Lei, poderá
expedir todas as instruções necessárias para sua fiel execução, ouvidos, previamente, em audiência
pública, os delegados ou representantes dos partidos políticos. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de
2009)
§ 1º O Tribunal Superior Eleitoral publicará o código orçamentário para o recolhimento das multas
eleitorais ao Fundo Partidário, mediante documento de arrecadação correspondente.
§ 2º Havendo substituição da UFIR por outro índice oficial, o Tribunal Superior Eleitoral procederá à
alteração dos valores estabelecidos nesta Lei pelo novo índice.

§ 3 Serão aplicáveis ao pleito eleitoral imediatamente seguinte apenas as resoluções publicadas até a
o
data referida no caput. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

[2] § 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda ou pelo
impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600296-46.2020.6.16.0186 - Colombo - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTES: ELEICAO 2020 THIAGO DA SILVA DE JESUS PREFEITO
- RECORRENTE: THIAGO DA SILVA DE JESUS - Advogado dos RECORRENTES: JHONATAN
ROBERTO JORDAO - PR0076188 - RECORRIDO: MUDA COLOMBO 10-REPUBLICANOS /
17-PSL / 20-PSC / 43-PV / 55-PSD - Advogado do RECORRIDO: MARIA ADRIANA PEREIRA DE
SOUZA - PR0025718.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 22.02.2021.